Tribunal: TJPA
Processo: 0035476-30.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035476-30.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, EXPORTADORA MUTRAN LTDA

APELADO: EXPORTADORA MUTRAN LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA PELO ENTE EXPROPRIANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MARCO TEMPORAL
DEFINIDOR DO REGRAMENTO APLICÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A controvérsia cinge-se ao valor dos honorários advocatícios fixados pela sentença que homologou o pedido de desistência, formulado pelo próprio ente público autor da ação de desapropriação.

2.

É importante consignar que a sentença guerreada, o recurso interposto principal e o apelo adesivo são anteriores ao CPC/2015. Em relação à fixação dos honorários advocatícios o marco temporal definidor do regramento aplicável à controvérsia é a data da prolação da sentença vergastada.

3.

No caso trazido ao desate, a sentença recorrida fixou os honorários em consonância com a norma processual vigente à época (27/07/2009). Dessa forma, embora o presente julgamento ocorra sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do CPC/1973.

4.

Assim, inexistindo condenação a sentença acertadamente empreendeu em desfavor do ente público o arbitramento dos honorários advocatícios, mediante o emprego de apreciação equitativa em consonância com a legislação processual que vigorava à época, importando reconhecer a legitimidade dessa fixação abaixo do percentual mínimo (10%) previsto no §3º, do art. 20 do CPC/73.

5.

Nota-se, a partir do trabalho desenvolvido pelos patronos da empresa apelada, assim como o tempo de tramitação do feito e sua complexidade que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa - retificado sem insurgência das partes -, se mostrou adequado e, portanto, deve ser mantido.

6.

Recurso principal e apelo adesivo conhecidos e desprovidos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo principal e ao recurso adesivo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO N° 0035476-30.2008.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: ADRIANA FRANCO BORGES

APELADA / APELANTE: EXPORTADORA MUTRAN LTDA

ADVOGADOS: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA (OAB/PA 5.586) e OUTRO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação de desapropriação, ajuizada pelo próprio ente público, acolhendo o pedido de restituição do valor

depositado a título de honorários periciais, cujo montante deverá ser devolvido à ré Exportadora Mutran LTDA; outrossim fixou, segundo o art. 20, §4º do CPC/73, em benefício do patrono da referida empresa, honorários advocatícios correspondentes a 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, cujo pagamento deverá observar o regramento previsto no art. 100 da Constituição da República.

O apelante mencionou que o objeto da ação de desapropriação era o imóvel urbano localizado na Avenida Municipalidade nº 773, de propriedade da empresa apelada, o qual fora declarado como de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 1.283, de 17 de setembro de 2008.

Aduziu que por vicissitudes ocorridas no âmbito da administração pública esse imóvel perdeu o requisito de utilidade pública, motivo pelo qual houve o pedido de desistência da ação de desapropriação.

Informou que em razão do elevado valor da causa, qual seja, R$ 5.480.500,00 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta mil e quinhentos reais) os honorários advocatícios, arbitrados em 5% (cinco por cento) pela sentença alcançam o valor de R$ 274.025,00 (duzentos e setenta e quatro mil e vinte e cinco reais) se revelando exorbitante, especialmente quando observado que houve extinção do processo no início de sua tramitação, antes da imissão de posse ou qualquer ato de perícia, tornando-se injustificável essa quantia.

Sustentou que de acordo com o art. 20, §4º do CPC/73 o juiz deverá aplicar o critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios nos casos em que a Fazenda Pública for vencida.

Finalizou requerendo o provimento deste apelo, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de reduzir o valor dos honorários advocatícios conforme juízo de equidade.

A apelada apresentou contrarrazões defendendo ser adequado e proporcional o valor arbitrado, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

A apelada interpôs recurso adesivo requerendo, em síntese, a majoração dos honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor do bem indicado na ação de desapropriação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao apelo adesivo requerendo o desprovimento do recurso adesivo e que sejam riscadas as expressões injuriosas da recorrente que atribuiu ao ente público de ato de incúria processual.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo provimento do apelo estadual reduzindo para 0,5% (meio por cento) o percentual dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso principal e do recurso adesivo passando a apreciá-los.

A controvérsia cinge-se ao valor dos honorários advocatícios fixados pela sentença que homologou o pedido de desistência, formulado pelo próprio ente público autor da ação de desapropriação.

É importante consignar que a sentença guerreada (ID 1043396 – Págs. 1 a 4), o recurso interposto pelo Estado do Pará (ID 1043397 – Págs. 1 a 12) e o apelo adesivo interposto pela empresa (ID 1043400 – Págs. 1 a 7) são anteriores ao CPC/2015.

Significa dizer que em relação à fixação dos honorários advocatícios o marco temporal definidor do regramento aplicável à controvérsia é a data da prolação da sentença vergastada. Os julgados do Superior Tribunal de Justiça, inclusive de sua Corte Especial são neste sentido senão vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL
.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa,
as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova
.

2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015
.

3.
Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado
.

Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas
.

4.
No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior
.

5. Embargos de divergência não providos.”
(EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial
, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Em relação à fixação dos honorários, em observância aos limites estabelecidos no CPC/2015, esta Corte pacificou a orientação de que o marco temporal para a aplicação do regramento jurídico acerca dos ônus sucumbenciais previstos no novo CPC é a data da prolação da sentença

ou, nos casos dos feitos de competência originária dos Tribunais, do ato jurisdicional correspondente à sentença, ainda que, como no caso dos autos, haja posterior reforma
(REsp 1.879.300/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 18.12.2020; AgInt no REsp 1.657.733/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.10.2019).

2. Agravo Interno da empresa a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.738.225/ES, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 7/5/2021.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNRURAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO TEMPORAL PARA INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA
. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS N. 2 E N. 3 DO STJ.

1. Não procede a alegada contrariedade ao art. 535 do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, as questões essenciais à solução da controvérsia, concluindo que, a despeito da titularidade dos honorários advocatícios, o art. 21 do CPC/1973 permite o rateio da verba honorária quando configurada a sucumbência recíproca.

2. Nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o art. 23 da Lei n. 8.906/1994 não revogou o art. 21 do CPC/1973, sendo possível a compensação dos honorários advocatícios fixados em regime de sucumbência recíproca, permitindo ao titular dos honorários a cobrança do saldo porventura existente.

3.
Na espécie, observa-se dos autos que a sentença foi publicada antes do início da vigência do CPC/2015, o qual se deu na data de 18/3/2016, conforme o teor dos Enunciados Administrativos n. 2 e 3 desta Corte Superior. Desse modo, a pretensão do recorrente direcionada ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas regras do art. 85 do CPC/2015 não merece prosperar
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.428.443/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 17/4/2018.)

No caso trazido ao desate, a sentença recorrida fixou os honorários em consonância com a norma processual vigente à época (27/07/2009). Dessa forma, embora o presente julgamento ocorra sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do CPC/1973.

Especificamente sobre o arbitramento de honorários advocatícios nas demandas em que não houve condenação, incluída a hipótese de desistência da ação, ou restando a Fazenda Pública vencida o CPC/1973 assim estabelecia:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

(...)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública
, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz
, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

(...)

Art. 26. Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu
.

No caso presente, o processo de desapropriação foi extinto sem apreciação do mérito, dada a homologação do pedido de desistência formulado pelo próprio ente público que aduziu não mais subsistir o requisito da utilidade pública (ID 1043394 – Pág. 1).

Assim, inexistindo condenação a sentença acertadamente empreendeu em desfavor do ente público o arbitramento dos honorários advocatícios, mediante o emprego de apreciação equitativa em consonância com a legislação processual que vigorava à época, importando reconhecer a legitimidade dessa fixação abaixo do percentual mínimo (10%) previsto no §3º, do art. 20 do CPC/73.

Corroborando este entendimento cito julgados do Superior Tribunal de Justiça proferidos sob vigência do CPC/1973:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EMENTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQÜIDADE. JUROS COMPENSATÓRIOS E TRIBUTOS A SEREM PAGOS PELO DESISTENTE.

1. A ausência de ementa no acórdão recorrido não o torna nulo.

2. Os honorários advocatícios, nos casos de desistência por parte do poder público nas ações de desapropriação, devem ser determinados por eqüidade pelo juiz, conforme artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.
Já os tributos e juros compensatórios são de responsabilidade do desistente e devem ser pagos àqueles que seriam expropriados.

3. Recurso provido em parte.
(REsp n. 166.334/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 28/9/2004, DJ de 16/11/2004, p. 219.)

◊◊◊

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. DESISTÊNCIA POR PARTE DO PODER PÚBLICO. CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO PATRONO DO PARTICULAR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ABAIXO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO NO § 3º DO ART. 20 DO CPC: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 4º DO ART. 20 DO CÓDIGO DE 1973
. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (REsp n. 162.531/SP, relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 9/10/1998, DJ de 1/2/1999, p. 151.)

Com relação ao valor dos honorários é importante observar que a ação de desapropriação foi ajuizada em 08/08/2008. A empresa requerida apresentou contestação questionando o valor das benfeitorias, inclusive colacionando aos autos 02 (dois) laudos técnicos sugerindo valores bem mais expressivos que aquele indicado na avaliação inicial, ademais interpôs agravo de instrumento visando suspender a imissão provisória na posse pelo agente expropriante na posse do bem, corroborando para posterior retração do juízo. Outrossim indicou assistente técnico que formulou quesitos para serem respondidos pela perita judicial não fosse a extinção prematura do processo por iniciativa do ente público.

Nota-se, a partir do trabalho desenvolvido pelos patronos da empresa apelada, assim como o tempo de tramitação do feito e sua complexidade que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa [R$ 5.480.500,00 retificado sem insurgência das partes] se mostrou adequado e, portanto, deve ser mantido.

Por fim, não vislumbro terem sido proferidas expressões injuriosas, notadamente se for considerado que o próprio ente público deu causa a desistência da ação.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço e nego provimento
à apelação principal e ao recurso adesivo.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/06/2024